Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a promover a transferência da pontuação de infração de trânsito para o condutor do veículo; declaração de nulidade de 19 autos de infração. Recurso dos autores postulam a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Nulidade do auto de infração. Notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ainda, dispõe o art. 281, parágrafo único, inciso II do CTB, que o auto de infração será arquivado se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Os documentos de ID 33089044 PAG 1-70 informam que as notificações referentes aos autos de infração seguintes foram expedidas no prazo previsto no art. 281 parágrafo único, inciso II, do CTB: CJ00699612, CJ00707955, CJ00717407, CJ00745488, CJ00749155, CJ00749576, CJ00749276, CJ00749634, CJ00765834, CJ00767049, CJ00821502, CJ00856341, CJ00856540, CJ00871817, CJ00873470, CJ00986541, CJ01316717, Y001470740, Y001702415 (art. 184, incisos I e II, Transitar com o veículo: I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita; II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo; art. 218, incisos I e II: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento); II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento); art. 165-A Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277; art. 195 Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes). O que a norma exige é que a notificação da autuação seja expedida no prazo de 30 dias e não necessariamente que seja recebida pelo infrator nesse prazo. Esse prazo não se observa para a notificação da aplicação da penalidade, que deve ocorrer nos prazos prescricionais previstos na Lei 9.873/1999 (art. 33, Resolução CONTRAN 619/2016). O réu afirma que as notificações foram encaminhadas para o endereço constante no sistema do órgão de trânsito (ID 33089003 – PAG 32) que é o mesmo consignado pelo 2o autor na inicial. Não há plausibilidade na afirmação dos autores de que não receberam as notificações da autuação e/ou da aplicação da penalidade. De um universo de 43 multas (ID 33089044 PAG 1-70), os autores efetuaram o pagamento de várias que não foram questionadas no processo e em outras indicou o condutor (CJ00986541 e CJ01316717 – ID 33089024 – PAG 3 -7), corroborando a tese de que as notificações foram encaminhadas ao proprietário e recebidas. Cabe ao proprietário manter atualizado o seu endereço na autarquia de trânsito, sendo considerado como válida a notificação ainda que devolvida por desatualização do endereço ou recusa em recebê-la (art. 123 § 2o cc. art. 271 § 7o e art. 282 § 1o, CTB). Com relação aos autos de infração Y001470740, Y001702415, o 1o autor foi autuado em flagrante, pelo que não se requer a expedição da notificação de autuação. Quanto às notificações por edital, não há qualquer irregularidade, pois a norma não exige que se dê no prazo de 30 dias do cometimento da infração. Os documentos de ID 33089044 PAG 1-70 indicam os respectivos números de editais publicados para as autuações (editais 59/2019, 62/2019, 64/2019, 03/2020, 07/2020, 08/2020, 13/2020, 35/2020) e da aplicação da penalidade para as infrações já processadas (editais 16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2021). Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade que só podem ser afastadas na presença de elementos concretos aptos a infirmar essa presunção. Os autores, no entanto, não lograram êxito em afastar essa presunção, de modo que a pretensão de nulidade dos atos administrativos é improcedente.
3 – Nulidade de auto de infração de trânsito por dupla penalidade. Inexistência de irregularidade. Não se verifica a dupla penalidade pelo mesmo fato (bis in idem) em relação ao autos CJ00749155, CJ00749576, CJ00749276, CJ00749634, CJ00765834, CJ00767049, CJ00856341, CJ00856540, CJ00871817, CJ00873470 (art. 184, incisos I e II, Transitar com o veículo: I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita; II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo). As infrações foram cometidas em horários e espaços geográficos diferentes, aferidas por meio de radar fixo dispostos ao longo da rodovia, e ainda que sucessivas em distância e tempo próximos, não caracteriza a dupla penalidade pelo mesmo fato, mas por fatos geradores distintos. Reconhecer a insubsistência das infrações sucessivas praticadas ao longo da via é referendar o péssimo hábito do condutor de trafegar continuamente pelas vias exclusivas obstruindo o trânsito dos veículos autorizados. Nesse quadro, o pedido é improcedente nesse ponto.
4 – Nulidade de auto de infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de etilômetro e desobediência à ordem emanada da autoridade de trânsito. Inexistência de irregularidade. Os autores também postulam a nulidade dos autos de infração Y001470740, Y001702415. O 1o condutor foi autuado em flagrante pela infração ao disposto no art. 195 “Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes” em blitz de trânsito ocorrido em 24/02/2020. Em sequência, cometeu a infração tipificada no art. 165-A “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:” As condutas são distintas, pelo que o tipo previsto no art. 165-A não absorve o tipo inserto no art. 195. A abordagem do agente de trânsito em fiscalização não se presta apenas a verificar as condições físicas dos condutores, mas também averiguar a regularidade da documentação do veículo, a suspeita de prática de crime, entre outras, de modo que havendo descumprimento à ordem da autoridade de trânsito, incide a hipótese legal. Ademais, na forma do art. 266 do CTB “Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.” De outra parte, a infração prevista no artigo 165-A é autônoma em relação à infração tipificada no art. 165, do CTB. Não há presunção de embriaguez. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1808809/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). Ainda, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais firmou o seguinte posicionamento – Súmula 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ). Nesse quadro, ainda que negativo o teste de alcoolemia realizado posteriormente no IML após a condução coercitiva do motorista à Delegacia de Polícia, não há descaracterização da conduta prevista no art. 165-A. Nesse sentido: (Acórdão 1385946, 07039926720218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há nulidade, pois, dos autos de infração Y001470740, Y001702415.
5 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor ou proprietário do veículo por ato por este praticado. Na forma do § 7o do dispositivo referido o condutor ou proprietário, quando não for imediata a identificação, tem o prazo de 30 para apresentar o infrator (com a redação dada pela Lei 14.071/2020 – com a redação primitiva o prazo para a indicação era de 15 dias). O esgotamento de tal prazo não impede o Poder Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão). Contudo, o pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. É necessário que a pretensão de nulidade da autuação seja respaldada em prova ou indícios fortes de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e abrir margem para fraudes. Nesse sentido, precedentes desta Turma (Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). O pedido do segundo autor não traz qualquer informação ou elemento de convicção a indicar que não era ele o infrator. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro autor era o verdadeiro infrator. Ademais, o elevado número de infrações de trânsito entre as impugnadas no processo e outras sem contestação, em um total de 43, revela um enorme desapreço dos autores pelas normas de trânsito e pelas regras de civilidade, colocando em risco os demais condutores que trafegam nas mesmas vias, além de deliberadamente obstruir o fluxo do tráfego. Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos, de modo que os pedidos são improcedentes. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E